Tribunal: TJBA
Processo: 8005520-73.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005520-73.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS LOBO

Advogado(s)
:
YASMIM GONZAGA TAQUARI, ALEXANDRA GOMES DOS SANTOS MATOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA SALÁRIO. VINCULAÇÃO INDEVIDA A CONTA CORRENTE COM CHEQUE ESPECIAL. BLOQUEIO DE VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ESTADO DE PERIGO. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005520-73.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado SAMUEL DOS SANTOS LOBO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.